Tribunal: TJSP
Processo: 1010899-66.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Apelação Cível. Contrato bancário. Financiamento de veículo. Ação declaratória de revisão de cláusula contratual. Sentença de improcedência. Inconformismo. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Matérias arguidas no recurso. Princípio tantum devolutum quantum appellatum. Aplicação do CDC. Juros. Capitalização. Admissibilidade. Expressa previsão contratual. Juros anuais superiores ao duodécuplo dos

Ementa:
Apelação Cível. Contrato bancário. Financiamento de veículo. Ação declaratória de revisão de cláusula contratual. Sentença de improcedência. Inconformismo. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Matérias arguidas no recurso. Princípio tantum devolutum quantum appellatum. Aplicação do CDC. Juros. Capitalização. Admissibilidade. Expressa previsão contratual. Juros anuais superiores ao duodécuplo dos juros mensais. Inteligência das Súmulas 539 e 541 do E. STJ. Tabela Price não contratada. Capitalização, todavia, possível. Juros. Limitação. Impossibilidade. Taxas de juros compatíveis com as praticadas no mercado. Tarifas administrativas. Precedente do C. STJ em sede de recurso repetitivo. Serviços de terceiros, correspondente bancário e registro de contrato. Inovação recursal. Análise prejudicada. Tarifa de avaliação do bem. Exclusão da tarifa por falta de comprovante de realização das despesas. Restituições devidas, de forma simples. Seguro de Proteção Financeira. Seguro. Venda Casada que não desqualifica sua validade, por se tratar de tarifa compatível, sem arguição de onerosidade pelo contratante em relação ao mercado do produto. Proteção financeira que se presta aos interesses das partes contratantes na vigência do financiamento, conforme anexo contratual firmado. Impossibilidade de anular cláusula que atende a segurança jurídica desejada pelas partes na relação. Exigibilidade mantida. Recurso provido em parte. Decaimento mínimo da ré. Ônus sucumbenciais mantidos. Recurso parcialmente provido, nos termos da fundamentação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000152899
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010899-66.2019.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante FREDERICO
PAULO SCAGNOLATO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BV FINANCEIRA S/A -
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) e MATHEUS FONTES.
São Paulo, 4 de março de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010899-66.2019.8.26.0554 -Voto no 17.342
2
Apelação Cível (Digital)
Processo no 1010899-66.2019.8.26.0554
Comarca: 3a Vara Cível Santo André
Apelante: Frederico Paulo Scagnolato
Apelada: B.V. Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimentos.
Voto no 17.342
Apelação Cível. Contrato bancário. Financiamento de veículo.
Ação declaratória de revisão de cláusula contratual. Sentença de
improcedência.
Inconformismo.
Cerceamento
de
defesa.
Inocorrência. Matérias arguidas no recurso. Princípio tantum
devolutum quantum appellatum. Aplicação do CDC. Juros.
Capitalização. Admissibilidade. Expressa previsão contratual.
Juros anuais superiores ao duodécuplo dos juros mensais.
Inteligência das Súmulas 539 e 541 do E. STJ. Tabela Price não
contratada. Capitalização, todavia, possível. Juros. Limitação.
Impossibilidade. Taxas de juros compatíveis com as praticadas no
mercado. Tarifas administrativas. Precedente do C. STJ em sede
de recurso repetitivo. Serviços de terceiros, correspondente
bancário e registro de contrato. Inovação recursal. Análise
prejudicada. Tarifa de avaliação do bem. Exclusão da tarifa por
falta de comprovante de realização das despesas. Restituições
devidas, de forma simples. Seguro de Proteção Financeira. Seguro.
Venda Casada que não desqualifica sua validade, por se tratar de
tarifa compatível, sem arguição de onerosidade pelo contratante
em relação ao mercado do produto. Proteção financeira que se
presta aos interesses das partes contratantes na vigência do
financiamento,
conforme
anexo
contratual
firmado.
Impossibilidade de anular cláusula que atende a segurança jurídica
desejada pelas partes na relação. Exigibilidade mantida. Recurso
provido em parte. Decaimento mínimo da ré. Ônus sucumbenciais
mantidos. Recurso parcialmente provido, nos termos da
fundamentação.
Cuida-se de Apelação Cível que objetiva a
reforma da respeitável sentença, que, em ação, julgou improcedentes
os pedidos, nos termos do art. 487, inciso I do Código de Processo
Civil. Em razão da sucumbência, condenou o autor ao pagamento de
custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes
arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010899-66.2019.8.26.0554 -Voto no 17.342
3
fundamento no art. 85, § 6o do Código de Processo Civil, cuja
cobrança deverá seguir o disposto no art. 98, § 3o do Código de
Processo Civil.
O autor, não conformado com a decisão, apela.
Preliminarmente, requer seja reconhecida a nulidade da sentença
guerreada diante do cerceamento de defesa perpetuado pelo
indeferimento da produção de prova pericial.
No mérito, alega, em síntese, que a relação
estabelecida entre as partes é de consumo e que não é detentor de
conhecimentos técnicos. Por este motivo, constatou, posteriormente,
que vem sendo cobrado por valor superior ao contratado, uma vez
que a instituição vem aplicando juros capitalizados não
expressamente contratados, o que ofende o disposto na Súmula no
539 do STJ. Deve haver, ademais, substituição do sistema de
amortização de juros pelo Método Gauss, pois há capitalização
decorrente da equivocada utilização da Tabela Price.
Afirma ser aplicável o disposto no Recurso
Especial 1.061.530/RS, pois uma vez reconhecida a abusividade de
encargos no período de normalidade a mora fica descaracterizada.
Volta-se, por fim, contra a cobrança das
seguintes tarifas: serviços de terceiros, correspondente bancário
avaliação do bem, registro de contrato e seguro.
Pugna, por fim, pelo provimento do recurso e
reforma da respeitável sentença, com a revisão do contrato firmado
entre as partes e com a compensação de valores pagos a mais, pois
existente a cobrança de juros abusivos e capitalizados, o que é
vedado no ordenamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010899-66.2019.8.26.0554 -Voto no 17.342
4
A apelada, em contrarrazões, pugna pela
manutenção da r. sentença.
O recurso foi recebido no seu regular efeito.
É o relatório.
Conforme se extrai da leitura da inicial, o autor
ingressou com a presente ação revisional alegando, em síntese:
vedação da utilização da Tabela Price, vedação da capitalização por
falta de expressa contratação, afastamento da mora e manutenção do
veículo em sua posse, abusividade dos juros moratórios, além de
ilegalidade da tarifa de cadastro, da tarifa de avaliação, seguro
prestamista e cap. parc. premiável.
A r. sentença julgou improcedentes os pedidos
e merece pequeno reparo.
De rigor ressaltar, inicialmente, que, quando da
interposição do recurso, o autor devolveu somente as seguintes
matérias a esta Corte: vedação da utilização da Tabela Price,
vedação da capitalização por falta de expressa contratação,
afastamento da mora, abusividade dos juros moratórios, além de
ilegalidade
da
tarifa
denominada
serviços
de
terceiros,
correspondente bancário, avaliação do bem, registro de contrato e
seguro.
Nesse sentido, resta prejudicada a análise da
ilegalidade
da
tarifa
denominada
serviços
de
terceiros,
correspondente bancário e registro de contrato, por indevida inovação
recursal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010899-66.2019.8.26.0554 -Voto no 17.342
5
Feitas estas considerações iniciais, não há que
se falar em cerceamento de defesa com o julgamento antecipado da
lide.
Não havia necessidade de se realizar prova
pericial contábil, vez que a controvérsia não versa sobre erros de
cálculos cometidos pela instituição financeira, mas sobre as cláusulas
aplicadas, às quais o apelante imputa ilegalidades, o que se impõe
reconhecê-las com esses vícios ou não em sede declaratória,
antecedente.
Quanto ao mérito propriamente dito, e nos
estritos limites do princípio tantum devolutum quantum appellatum, é
sabido que o Código de Defesa do Consumidor se aplica às
instituições financeiras, conforme estabelece a Súmula no 297 do
Colendo Superior Tribunal de Justiça.
Todavia, a aplicação do regime de referido
estatuto, por si só, não assegura a procedência dos pedidos
formulados por quem é consumidor.
Observa-se, no caso, que o autor tinha
conhecimento das regras contratuais expressas no instrumento de fls.
79/83, bem como do valor fixo das contraprestações, para as quais
aderiu livre e de forma voluntária, sem que houvesse demonstração
de qualquer vício de consentimento, não lhe sendo lícito sustentar
nulidade ou ilegalidade do contrato, exceto em questões pontuais.
Quanto aos juros serem estabelecidos dentro
dos limites gizados, as instituições financeiras não sofrem as
restrições impostas pela Lei de Usura, a teor do enunciado na Súmula
596 do Supremo Tribunal Federal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010899-66.2019.8.26.0554 -Voto no 17.342
6
Neste sentido mesmo, o entendimento do E.
Superior Tribunal de Justiça:
“As instituições financeiras não se sujeitam à
limitação dos juros remuneratórios estipulada pela Lei de Usura
(Decreto 22.626/33, Súmula 596/STF). A estipulação de juros
remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica
abusividade. (...)”. (REsp. 1.061.530/RS, 2a Seção. Rel. Ministra
Nancy Andrighi, j. 22.10.2008).
O contrato, ademais, não previu a aplicação da
Tabela Price. E ainda que assim fosse, vale o registro de que a sua
simples utilização não traduz anatocismo.
Oportuno
transcrever
parte
do
voto
do
Eminente Desembargador Ruy Coppola, proferido na apelação no
0004738-47.2012.8.26.0572, da E. 32a Câmara de Direito Privado,
julgado em 04/04/2013:
“Esse sistema de cálculo é usualmente
empregado em contratos e não implica capitalização mensal dos
juros; realiza, ao contrário, a definição de um multiplicador uniforme
através da consideração da taxa de juros multiplicada pelo tempo total
do contrato, abrangendo período superior a um ano.
Este sistema, como explica o Prof. José Dutra
Vieira Sobrinho, em sua obra Matemática Financeira Juros,
capitalização, descontos e séries de pagamentos. Empréstimo,
financiamentos e aplicações financeiras. Utilização de calculadoras
financeiras, 7a edição, São Paulo, Editora Atlas, págs. 220/221, se
deve ao nome do seu criador, o matemático, filósofo e teólogo inglês
Richard Price, que viveu no Século XVIII e que incorporou a teoria dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010899-66.2019.8.26.0554 -Voto no 17.342
7
juros compostos às amortizações de empréstimos ou financiamentos.
Denomina-se 'Sistema Francês', por ter sido
desenvolvido na França, no Século XIX, e consiste essencialmente,
sendo esta a sua característica fundamental, com caráter de
novidade, em plano de amortização de uma dívida, através de
prestações periódicas, iguais e sucessivas, em que o valor de cada
prestação, ou pagamento, é composto por duas parcelas distintas:
uma de juros e outra de capital (chamada amortização). Estas
parcelas variam de valor (quantia maior de juros e menor de capital),
nunca excedendo, no entanto, o valor total de cada prestação, que é
sempre igual.
Como se verifica, há neste sistema a
incorporação de juros, sendo ela que traz a confusão de conceitos,
muitos nela enxergando verdadeiro anatocismo que este sistema
apresentaria. Para bem analisar a questão aqui colocada, importa
salientar que anatocismo, vedado pela lei, é a incidência de juros
sobre os juros acrescidos ao saldo devedor por não terem sido pagos.
Como se sabe, os juros podem ser simples ou
compostos, estes também chamados de juros capitalizados. Os
primeiros são aqueles que incidem apenas sobre o principal corrigido
monetariamente, isto é, não incidem sobre os juros que se
acrescentam ao saldo devedor. Assim, os juros não pagos não
constituem a base de cálculo para a incidência posterior de novos
juros simples. Os últimos, ao contrário, são aqueles que incidirão não
apenas sobre o principal corrigido, mas também sobre os juros que já
incidiram sobre o débito.
Já na Tabela Price não ocorre este último

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010899-66.2019.8.26.0554 -Voto no 17.342
8
procedimento de cálculo, pois, de acordo com as lições da obra acima
mencionada, os juros cobrados mensalmente são calculados sobre o
capital inicial, e amortizados por parte da prestação mensal, ou seja, a
diferença entre a prestação paga e o valor do juro calculado no mês
são amortizados daquele capital inicial e, sobre esse novo capital
inicial (menor e que exprime exatamente o saldo devedor de capital) é
calculado novo juro, desenvolvendo assim um sistema de amortização”.
Por isso, é correto concluir que no sistema de
amortização pela Tabela Price os juros não são calculados sobre o
capital inicial acrescido dos juros acumulados até o período anterior,
do que resulta não ocorrer incidência de juros sobre juros.
E que se entenda o contrário, ainda com
relação à capitalização de juros, cumpre destacar que, nos contratos
celebrados após a edição da Medida Provisória no 1.963-17, de 30 de
março de 2000 (MP n. 2.170-36/2001), revigorada pela Medida
Provisória no 2.170-36, em vigor de acordo com a Emenda
Constitucional no 32, de 11 de setembro de 2001, art. 2o, passou a ser
válida a capitalização de juros em períodos inferiores a um ano, desde
que expressamente pactuada.
E esta interpretação tornou-se pacificada,
definitivamente, no âmbito do C. Superior Tribunal de Justiça em
incidente de processo repetitivo, conforme previsão do art. 543-C, §
7o, do Código de Processo Civil, com o seguinte extrato do julgado:
“1) É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após
31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010899-66.2019.8.26.0554 -Voto no 17.342
9
em vigor como MP no 2.170-01, desde que expressamente pactuada.
2) A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir
pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário
de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente
para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”. (REsp
973.827/RS, E. 2a Seção, Relatora para acórdão Min. Maria Isabel
Galotti, DJe 24.09.12).
E
mais
recentemente,
essa
orientação
culminou na edição das Súmulas no 539 e 541 da mesma E. Corte
Superior, que receberam os seguintes enunciados, respectivamente:
“É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com
instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de
31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde
que expressamente pactuada”.
“A previsão no contrato bancário de taxa de
juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para
permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.
Como se observa, o entendimento da referida
Corte Superior é de que a previsão de juros anuais superiores a doze
vezes os juros mensais, como no caso dos autos (fl. 79), é suficiente
para preencher o requisito da expressa previsão contratual.
Anota-se que a constitucionalidade de referida
Medida Provisória foi reconhecida pelo Órgão Especial deste Egrégio
Tribunal de Justiça, quem com competência para apreciar a matéria,
que assim consignou:
“Incidente de Inconstitucionalidade. Medida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010899-66.2019.8.26.0554 -Voto no 17.342
10
Provisória n° 1.963-17/2000, reeditada pela medida provisória n°
2.170/2001. Capitalização de juros em contrato de mútuo bancário,
celebrado a partir de 31 de março de 2000. Possibilidade. Contrato de
mútuo bancário. Não se aplica o artigo 591 do Código Civil. Prevalece
a regra especial da medida provisória n° 2.170/2001. Precedentes do
STJ. Arguição desacolhida. Compatibilidade da lei com o
ordenamento fundante”. (Arguição de Inconstitucionalidade no
0128514-88.2011.8.26.0000, Rel. Des. Renato Nalini, julgada em
24/8/2011).
Quanto aos parâmetros de razoabilidade
dessa rubrica, que se apura na conferência do que vigente e praticado
no mercado financeiro (referência se há abusividade ou não), no caso
dos autos, os juros previstos foram fixados à taxa mensal de 1,56%,
sendo a anual de 20,41%, que não malferem os praticados à época
do negócio jurídico.
À evidência encargos significativos, mas,
enquanto juros remuneratórios, de fixação livre, o que a Súmula 648
do STF definiu de modo cabal: “A norma do § 3o do art. 192 da
Constituição, revogada pela EC 40/2003, que limitava a taxa de juros
reais a 12% ao ano, tinha sua aplicabilidade condicionada à edição de
lei complementar”, esta jamais editada.
E não houve o desequilíbrio contratual, pois a
taxa de juros pactuada não se mostra abusiva para a necessária
intervenção judicial.
De outro modo, e para que não fique a ideia de
divergência entre os juros contratados com o Custo Efetivo Total
(CET) aplicado, é imperioso ressaltar que este é um índice que, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010899-66.2019.8.26.0554 -Voto no 17.342
11
força
da
Resolução
da
CMN
no
3.517/2007,
deve
estar
obrigatoriamente previsto em todos os contratos bancários e
discrimina o custo total da operação de financiamento, custo este que,
não raro, não se limita aos juros remuneratórios, abrangendo outros
valores (tais como tributos, tarifas e seguro).
Isso explica eventual discrepância entre a taxa
prevista no contrato para os juros remuneratórios e o custo que, na
prática, foi cobrado mês a mês do devedor. Basta ver que o CET
anual previsto contratualmente foi de 31,31%.
Desse modo, a mera discrepância entre os
juros remuneratórios mensais e os anuais, ou mesmo entre àqueles e
o CET não é enfoque pelo qual se identifica abusividade no contrato.
Por efeito, não obstante este fato não se preste
ao raciocínio de ilegalidade, deve-se analisar se as tarifas, que
efetivamente compuseram o CET, são ou não abusivas. Esse é o
ângulo de relevância ao qual cabe resposta aqui, a possibilitar decote
dentro do postulado pelo autor.
Sobre a validade da cobrança, em contratos
bancários, de despesas como avaliação do bem, o Colendo Superior
Tribunal de Justiça, também em sede de recurso especial repetitivo
(1.578.553/SP) fixou as seguintes teses:
“2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem
dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento
de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1.
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada
caso concreto.”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010899-66.2019.8.26.0554 -Voto no 17.342
12
No caso, embora o veículo financiado (e dado
em garantia) seja um automóvel usado (que necessita de avaliação),
o dado efetivo nos autos é o de que a ré não demonstrou que houve a
realização da avaliação por terceiros para transferir esse custo ao
autor.
Sabidamente, o mercado como regra (e os
órgãos de Estado, em particular) se vale de tabelas oficiais publicadas
(Tabela FIPE, por exemplo) para estipular o valor dos veículos. Logo,
se na particularidade do financiamento, a instituição financeira se
serve de um avaliador específico, não pode deixar de produzir sua
prova do custo para realizar o repasse ao cliente.
No caso dos autos, não passa despercebido
que da análise da ficha de cadastro de fl. 81, verifica-se mera
observação intitulada “Laudo de Vistoria”, com informação de que a
pintura, a tapeçaria/estofamento e os pneus estão em bom estado, ou
seja, que o veículo está em bom estado, não se presta para autorizar
o pagamento de R$ 435,00, pois a despesa a terceiro não pertencente
aos quadros da BV não restou comprovada.
Assim, se a ré não trouxe a prova de que
realizou essa despesa, ilícita a cobrança da Tarifa de Avaliação
(R$435,00), sendo de rigor, manter o decote dessa tarifa cobrada.
No que toca à contratação de seguro (R$
979,00), o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso
especial repetitivo (1.639.320/SP), fixou a seguinte tese:
“(...) 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o
consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a
instituição financeira ou com seguradora por ela indicada (...)”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010899-66.2019.8.26.0554 -Voto no 17.342
13
Na hipótese, não se ignora que o contrato traz
identificado no Item 5.5 o seguro prestamista contratado no valor de
R$ 979,00.
E conforme consta da instrução dos autos, as
partes contratantes firmaram um anexo contratual específico a
respeito (Proposta de adesão ao seguro proteção financeira - fls. 83),
onde, de parte a parte, há especificação de garantias tanto à
mutuante como à prestamista.
Enfim, as coberturas estabelecidas vieram para
dar segurança jurídica ao negócio jurídico em questão, onde, em
curso o pagamento das prestações quando da distribuição da
revisional, torna prudente e vedado desamarrar essa obrigação
tarifária, que, inclusive, vejo como de interesse do autor.
Fazê-lo, a rigor, irá deixá-lo, como a própria ré,
desprotegida de eventualidades, que se enxerga delas quiseram se
proteger.
Logo, diante do sentido último útil que circunda
essa contratação, sem que o autor tenha alegado e provado que a
contratação do seguro lhe ficou oneroso pelo comparativo de tarifas
praticadas no mercado financeiro concorrente, não há porque se
reconhecer ter sido exigência abusiva no contexto em que foi inserido,
o da obtenção de financiamento da espécie, tornando-se imperioso
manter hígida essa obrigação tarifária.
Em resumo, o autor tem direito à repetição da
tarifa de avaliação do bem (R$ 435,00).
A quantia deverá sofrer correção monetária
desde o desembolso e acréscimo de juros moratórios desde a citação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010899-66.2019.8.26.0554 -Voto no 17.342
14
restituída ou decotada por recálculo do contrato, em havendo
obrigações vincendas.
A restituição da tarifa deverá acontecer na
forma simples, pois não se vislumbra má-fé da financeira.
Nesse sentido, a jurisprudência do C. STJ:
“Agravo regimental. Contrato bancário. Ação
revisional. Repetição do indébito em dobro. Impossibilidade. A
autorização da repetição em dobro do indébito pressupõe a existência
de pagamento indevido e má-fé do credor”. (AgRg no AREsp
460.383/RJ, E. 3a Turma, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, j.
03/04/2014).
Provido em mínima parte o recurso, de rigor o
reconhecimento de que a ré sucumbiu em mínima parte e, portanto,
ficam mantidos os ônus sucumbenciais arbitrados em sentença, nos
termos do art.86, parágrafo único, do CPC.
Ante o exposto, pelo meu voto, dá-se mínimo
provimento ao recurso, nos termos da fundamentação acima.
Hélio Nogueira
Relator